Tribunal: TJMT
Processo: 0003678-52.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003678-52.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA - CPF: 957.664.301-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON LEITE LINO SCHIAVINATTO - CPF: 001.281.582-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGADA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO –
PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM QUE NÃO CORRERÁ O PRAZO DE PRESCRIÇÃO –
PRAZO RETOMADO COM A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO –
PEDIDO REJEITADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia e tampouco entre o recebimento da denúncia
, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos,
e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no art. 109, VI, do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Jucilene Camargo
d
e Campos Nakata

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003678-52.2017.8.11.0064
,
conden
ando-
a

pela prática do crime de
embriaguez na condução de veículo automotor
, tipificado no art.
306
, d
o
Código
Brasileiro de Trânsito,

à pena de
6
(
seis
)
meses
de
detenção,

em
regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa,
além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 (dois) meses
.

A
apelante, nas

razões recursais
encontradiças
no ID
141255790
, postul
a
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, ao argumento de que “
entre a data do recebimento da denúncia e a aceitação da proposta e entre o descumprimento das condições e a data da sentença transcorreu período de mais de 3 (anos) anos
”
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões vistas no

ID
141255792
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
142098156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o
apelante
postulou
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
embriaguez na condução de veículo automotor
pelo qual foi condenado, todavia, sua pretensão não merece prosperar.

Como é de
trivial sabença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex, e, na hipótese em análise, como
a
apelante foi condenad
a
à pena final de
6
(
seis
)
meses
de detenção, o prazo prescricional a ser observado é
o de
3 (três) anos.

Destaque-se, dado a sua importância,
que o período compreendido pe
lo
sursis
processual
é causa de suspensão de contagem
do prazo prescricional do crime, na medida em que
o art
.
89, § 6º da Lei n
.
9.099/1995, dispõe que
“
N
ão correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”
.

No caso
em espécie,
a
denúncia foi recebida no dia
18
de
julh
o de 201
7
(ID
141255734, p. 56/57
), transcorrendo, até a
efetiva
suspensão condicional do processo
, cuja decisão data de 30 de julho de 2019, pouco mais de dois anos
.

Como sabido, o curso do prazo prescricional ficou suspenso até o dia da revogação do benefício, em
16 de julho de
20
21
, quando o processo passou a transcorrer regularmente, não ocorrendo a prescrição ainda, pois não foi atingido o lapso temporal total de 3 (três) anos.

A
propósito, a
cerca do recomeço do prazo de prescrição a partir da revogação da suspensão condicional do processo, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 89, §§ 1º, 4º, 5º E 6º, DA LEI N. 9.099/1995. TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N. 1.498.034/RS, DJE 2/12/2015, TERCEIRA SEÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INIDÔNEA UTILIZAÇÃO DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR
.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 89, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, da Lei n. 9.099/1995, matéria eminentemente jurídica, atinente à suspensão condicional do processo poder ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência
do sursis
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal.

Precedentes do STJ e do STF." (
REsp
1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma,
DJe
18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/9/2015).

3. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (
REsp
n. 1.498.034/RS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
2/12/2015).

4. [...] no caso concreto, a data revogação e restabelecimento do curso do processo, qual seja, 22/11/2017, é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de 31/05/2016, informando que os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a quo (fl. 938)
.
5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ.

6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação,
de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas

[...] Temos
, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada.

7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010,

houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1º/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição, conforme disciplina o art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição (
AgRg
no
REsp
n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma,
DJe
5/12/2013).

8. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 9/5/2022.)
.
Destacamos

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
18
de
julh
o de 2017
, ficando suspenso o processo no período de
30 de julho de 2019 a 16 de julho de 2021,

e
a sentença condenatória foi prolatada na data de
19

de ma
i
o de 202
2
, sendo considerada publicada pelo primeiro ato processual subsequente, que foi a ciência do Ministério Público em
10
de
junh
o de 202
2
(ID
141255785
),
é forçoso reconhecer
entre esses marcos interruptivos não decorreram mais de 3 (três) anos, razão pela qual não ocorreu
a propalada prescrição.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Jucilene Camargo
d
e Campos Nakata
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022